Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, pois configura maior reprovabilidade da conduta.
III - Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o réu efetuou 3 disparos contra a vítima, o que evidenciou maior intensidade no dolo do agente, extrapolando a simples realização do tipo penal.
IV - Recurso conhecido e não provido.